Tribunal: CARF
Processo: 13005.720591/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720591/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.573 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
ELSON DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/03/2012
MULTA. INCONSTITUCIONALIDADE E VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS.
ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N.
2
O CARF não pode afastar a aplicação de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade. Da mesma forma, não é cabível invocar a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, para afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em que isso significaria
nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
MULTA.
INFRAÇÃO
ÀS
MEDIDAS
DE
CONTROLE
FISCAL
RELATIVAS A FUMO, CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, transporte, venda,
depósito, posse ou consumo de cigarros de procedência estrangeira sem
documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à
multa específica prevista na legislação aduaneira, aplicável de forma objetiva.
PEDIDO
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA
A
DESTEMPO.
PRESCINDIBILIDADE
E
AUSÊNCIA
DE
OBSERVÂNCIA
ÀS
EXIGÊNCIAS LEGAIS. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de realização de perícia e diligência, a destempo, quando
se tratar de prova prescíndivel ao julgamento da demanda e por não terem sido
atendidas as exigências contidas na norma de regência do contencioso
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos , em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo os argumentos de ofensa a princípios constitucionais e,
na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720591/2012-89
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720591/2012-89

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado(a)), Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo (SP):
1. Trata o presente processo de Auto de Infração (fls. 2/8) no qual se exige crédito
tributário referente à multa regulamentar por infração às medidas de controle fiscal
relativas a fumo, cigarro, charuto de procedência estrangeira, no valor de R$
45.560,00.
Referida penalidade foi aplicada em decorrência de apreensão de mercadoria de
procedência estrangeira desprovida de documentação comprobatória de sua
introdução regular no país, conforme previsto no art. 3°, parágrafo único, do Decreto-
Lei n° 399/68 (na redação dada pela Lei n° 10.833/03) e regulamentado pelo art. 716
do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro).
De acordo com a Descrição dos Fatos, foram apreendidos pela Polícia Federal, em
19/03/2012, no município de Santa Cruz do Sul/RS, 22.780 maços de cigarros de
procedência estrangeira, introduzidos irregularmente no País. As mercadorias foram
encontradas em poder de Elson dos Santos (CPF n° 989.484.900-87), condutor do
veículo GM/Zafira placa MFO-5942, o qual admitiu em seu interrogatório que
trabalhava frequentemente no transporte de cigarros paraguaios contrabandeados.
Caracterizado o transporte irregular de cigarros de procedência estrangeira, sem
prova da introdução regular no País, aplicou-se a pena de perdimento das mercadorias
por meio do citado Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de
Mercadorias n° 1011100/SAANA00033/2012, integrante do processo administrativo n°
13005.720589/2012-18.
Cumulativamente à pena de perdimento, foi aplicada contra Elson dos Santos
(condutor do veículo) multa de R$ 2,00 por maço por se tratar de cigarros estrangeiros
transportados em infração às medidas de controle fiscal previstas para seu
desembaraço, circulação e posse, consubstanciados no Auto de Infração discutido no
presente processo administrativo.
IMPUGNAÇÃO
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720591/2012-89

2. Cientificado da presente autuação por via postal, o sujeito passivo apresentou
impugnação tempestiva (fls. 28/31) na qual apresenta as seguintes alegações, em
resumo:
Alega que, nos termos do art. 97, inciso V, do Código Tributário Nacional (CTN),
somente lei pode estabelecer a cominação de penalidades para as ações ou omissões
contrárias a seus dispositivos e que, por força do disposto no art. 146 da Constituição
Federal (CF/88), esta lei exigida é a lei complementar. Disso resulta a inexigibilidade
da multa fiscal imposta por violação à norma e princípio constitucional da estrita
legalidade tributária.
Sustenta que o valor tributário alegadamente lesado aos cofres estatais é
absolutamente desproporcional à multa abusiva imposta ao impugnante. Não houve
consideração à renda do impugnante, tendo sido a penalidade pecuniária imposta com
menosprezo à sua capacidade contributiva e econômica, caracterizando confisco ao
patrimônio e propriedade privada do particular.
Afirma ser de origem humilde com pouca instrução e muita boa fé, era apenas o
motorista do veículo, nada tendo a ver com a aquisição e propriedade das mercadorias
apreendidas, desconhecendo por completo a ilicitude do ato. Não estando presente a
culpa, não há imputabilidade e punibilidade das alegadas violações à legislação
administrativa tributária, conforme prescreve o inc. III do art. 112 do CTN. Acrescenta
não ser reincidente, pois foi sua primeira e única viagem ao Paraguai, em turismo,
jamais teve antecedentes dessa infração administrativa tributária ou de outra (art. 13
do Decreto n° 70.235/72).
Atendendo a essas condições pessoais, e tendo em vista considerações de equidade
expressamente admitidas pelo CTN (inc. IV, art. 172) e pelo art 26, II, da Lei do PAF, o
defendente requer a aplicação da remissão à penalidade pecuniária (inc. I do art. 172
do CTN).
Requer a realização de perícia para o exame dos maços de cigarro apreendidos, com o
fim de averiguar sua marca, valor e real procedência.
Por fim, em caso de improcedência dos pedidos anteriores, requer o parcelamento ou
transação (inc. III do art 156 do CTN) da exigência fiscal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ), por meio do Acórdão no 16-91.886, de 27 de janeiro de 2020, julgou improcedente a
impugnação, mantendo a multa lançada, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/03/2012
MULTA. INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A
FUMO, CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a aquisição, transporte, venda, depósito,
posse ou consumo de cigarros de procedência estrangeira sem documentação probante
de sua regular importação, sujeitando-se o infrator à multa específica prevista na
legislação aduaneira.
INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR
INCONSTITUCIONALIDADE. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720591/2012-89

da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao
Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
Indefere-se o pedido de apresentação de provas após o prazo da Impugnação, ou a
realização de perícia e diligência, quando não são atendidas as exigências contidas na
norma de regência do contencioso administrativo fiscal vigente à época da Impugnação.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A infração fiscal tem natureza meramente formal, não dependendo a autuação da
intenção do agente, do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da eventual
falta de recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao Fisco.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário reiterando as razões expostas na
impugnação e pugnando pelo cancelamento da multa autuada ou, alternativamente, sua redução
para patamares bem mais módicos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 17/03/2020, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 18/02/2020. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DAS ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
Inicialmente destaco que, nos termos do artigo 26-A, do Decreto no 70.235/72,
não cabe a este Colegiado, “afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Da mesma forma, não é cabível invocar a proporcionalidade, a razoabilidade ou
qualquer outro princípio, para afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na medida em
que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720591/2012-89

examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Destaque-se, por oportuno, que tal vedação impede, por consectário lógico, o
acolhimento das seguintes alegações da recorrente:
(1) “o valor tributário alegadamente lesado aos cofres estatais é absolutamente
desproporcional à multa abusiva imposta ao impugnante”;
(2) “não houve, de nenhuma forma, consideração à renda do Recorrente, sendo a
penalidade pecuniária imposta com total menosprezo à sua capacidade contributiva e
econômica”;
(3) “tem-se verdadeiro confisco ao patrimônio e propriedade privada do contribuinte,
pois a imposição, in casu, de multa sem critério ou parâmetro técnico e sem considerar
as condições subjetivas pessoais (capacidade contributiva) do suposto infrator, revela-se
manifestamente abusiva e arbitrária, e atenta evidentemente contra a Constituição,
padecendo, assim, do vício insanável da inconstitucionalidade por violação à garantia
fundamental da vedação do confisco”
(4) “Ora, é cediço e de conhecimento notório que o valor de cada maço de cigarro, na
época, não passava de R$ 0,40 ou, quando muito, R$ 0,50; assim, a imposição de multa
tributária de R$ 2,00 por maço, ou seja, de 500% (QUINHENTOS POR CENTO) o
valor do produto revela - por sua evidente ausência de proporcionalidade ao proveito
eventualmente obtido - inequívoca e indisfarçável atrocidade e confisco ao patrimônio e
propriedade privada do contribuinte. Efetivamente, a permanência da penalidade nos
níveis insuportáveis impostos tolhe ao recorrente as condições de sobrevivência, por
absolutamente inconstitucional em face de sua total desproporcionalidade”.
(5) “Em conclusão, ao não atentar à situação pessoal subjetiva do Recorrente, a
penalidade fiscal incidiu em inconstitucionalidade, praticando-se verdadeiro confisco
vedado pela Lei Maior à propriedade privada; podendo levar o autuado à total
bancarrota financeira”.
Estando previsto na lei a penalidade aplicável em razão da infração cometida, não
pode este colegiado admitir a não aplicação ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se
estaria afastando a aplicação da lei, com base nos princípios supra mencionados.
Quanto à suposta inconstitucionalidade por exigência de lei complementar para
instituição de penalidades, destaco ser equivocada a interpretação dada à legislação pela
recorrente, uma vez que a lei prevista no caput do artigo 97 do CTN, aplicável a todos os seus
incisos, é a lei ordinária, sendo tal interpretação obtida através da simples leitura dos demais
incisos, dos quais não há qualquer exigência, seja na Constituição Federal, seja no CTN, de
disciplina por lei complementar, senão vejamos:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
I - a instituição de tributos, ou a sua extinção;
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720591/2012-89

II - a majoração de tributos, ou sua redução, ressalvado o disposto nos artigos 21, 26,
39, 57 e 65;
III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal, ressalvado o disposto
no inciso I do § 3o do artigo 52, e do seu sujeito passivo;
IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo, ressalvado o disposto nos
artigos 21, 26, 39, 57 e 65;
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de
dispensa ou redução de penalidades.
Somado a isto, ao contrário do alegado pela recorrente, não há qualquer menção a
instituição de penalidades por meio de lei complementar no artigo 146 da Constituição Federal,
abaixo transcrito:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
I - dispor sobre conflitos de competência, em matéria tributária, entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios;
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre:
a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos
discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e
contribuintes;
b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários;
c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades
cooperativas.
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as
empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do
imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e
da contribuição a que se refere o art. 239.
Assim, não há qualquer violação ao princípio da legalidade, estando a multa
objeto do presente auto de infração devidamente prevista no Decreto-lei no399/68, com a redação
dada pela Lei no 10.833/03.
Diante disto, voto por não conhecer do recurso em relação aos argumentos de
inconstitucionalidade e afronta a princípios constitucionais.
DA INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A
FUMO,
CIGARRO,
CHARUTO
DE
PROCEDÊNCIA
ESTRANGEIRA,
E
DA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
A penalidade de multa imposta à recorrente por meio do Auto de Infração sob
análise está prevista no Decreto-Lei n° 399/68, em seus arts. 2° e 3°, parágrafo único:
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720591/2012-89

Art 2° O Ministro da Fazenda estabelecerá medidas especiais de controle fiscal para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto,
cigarrilha e cigarro de procedência estrangeira.
Art 3° Ficam incursos nas penas previstas no artigo 334 do Código Penal os que, em
infração às medidas a serem baixadas na forma do artigo anterior adquirirem,
transportarem, venderem, expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou
consumirem qualquer dos produtos nele mencionados.
Parágrafo único. Sem prejuízo da sanção penal referida neste artigo, será aplicada,
além da pena de perdimento da respectiva mercadoria, a multa de R$ 2,00 (dois
reais) por maço de cigarro ou por unidade dos demais produtos apreendidos.
(Grifamos)
Por se tratar de matéria relativa ao direito aduaneiro, também se encontra
disciplinada no Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro):
Art. 693. A pena de perdimento da mercadoria será ainda aplicada aos que, em infração
às medidas de controle fiscal estabelecidas pelo Ministro de Estado da Fazenda para o
desembaraço aduaneiro, a circulação, a posse e o consumo de fumo, charuto, cigarrilha
e cigarro de procedência estrangeira, adquirirem, transportarem, venderem,
expuserem à venda, tiverem em depósito, possuírem ou consumirem tais produtos,
por configurar crime de contrabando ou de descaminho.
(...)
Art. 716. Aplica-se a multa de R$ 2,00 (dois reais) por maço de cigarro, unidade de
charuto ou de cigarrilha, ou quilograma líquido de qualquer outro produto
apreendido, na hipótese do art. 693, cumulativamente com o perdimento da
respectiva mercadoria. (Grifamos))
No presente caso, verificou-se a subsunção do fato à hipótese da norma
sancionadora, uma vez que restou incontroverso a ocorrência do transporte de cigarros de
procedência estrangeira sem provas de sua introdução regular no país, não havendo qualquer
questionamento quanto a ocorrência da infração, e de sua materialidade.
Ademais, os argumentos da recorrente no sentido de que “era apenas o motorista
do veículo nada tendo a ver com a aquisição e propriedade das mesmas, inclusive, desconhecia
por completo a ilicitude do ato; salientando que possui pouca instrução e muita boa fé”, que
“não é reincidente” e “jamais teve antecedentes dessa infração administrativa tributária ou de
outra (art 13 do Dec. Fed. 70235/72), pois, como dito, apenas nessa única vez na sua vida, em
turismo ao Paraguai, detinha tais mercadorias as quais pertencia a um terceiro”, não são o
bastante para afastar a aplicação da multa objeto da autuação, uma vez que a legislação
estabelece de forma clara e precisa que constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância do regulamento e que a responsabilidade pela infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão
dos efeitos do ato, como se extrai do Decreto-lei no 37/66:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720591/2012-89

§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. (Grifamos)
Por oportuno, destaco ser inaplicável ao presente caso o artigo 112 do Código
Tributário Nacional, por inexistir qualquer dúvida quanto à capitulação legal, à natureza ou
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos, à autoria,
imputabilidade, ou punibilidade, e à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
De qualquer forma, merece destaque a contradição existente entre as alegações
apresentadas na impugnação e no Recurso Voluntário e as informações constantes do Auto de
Prisão em Flagrante (fls. 18/22) e Auto de Apresentação e Apreensão (fls. 14), em que restou
devidamente apurado que o automóvel em questão foi preparado para o transporte das
mercadorias, vez que estava sem os bancos traseiro e do passageiro, e encontrava-se
completamente cheio de maços de cigarros paraguaios, tendo o autuado admitido, em
interrogatório, que trabalhava no transporte de cigarros paraguaios a um ano da data da infração,
com periodicidade de 2 a 3 vezes ao mês, detalhando os valores cobrados para a realização desse
serviço.
Diante do exposto, sendo incontroverso o cometimento da infração caracterizada
pelo transporte de cigarros de procedência estrangeira sem provas de sua introdução regular no
país, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 3o, parágrafo único, do Decreto-Lei n°
399/68 e no artigo 716 do Decreto n° 6.759/09 (Regulamento Aduaneiro)
Por fim, deixo de acolher o pedido de remissão da penalidade pecuniária com base
no art. 172, inciso I, do CTN, seja por não se tratar de caso de remissão, mas de anistia, seja por
inexistir autorização legal para tanto.
DO PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
A recorrente sustenta que são necessárias ao perfeito esclarecimento dos fatos
diligências preliminares, como a perícia e exame nos maços de cigarro apreendidos, a fim de
averiguar sua marca, valor e real procedência.
Ocorre que, conforme já analisado pelo v. acórdão recorrido, o Auto de
Apresentação e Apreensão, emitido em 19/03/2012, pela Delegacia de Polícia Federal em Santa
Cruz do Sul, constante dos autos (fl. 14), com a assinatura da própria recorrente e na presença de
sua advogada, detalha as mercadorias apreendidas, identificando a quantidade, marca e
procedência dos cigarros apreendidos.
Assim, inexistindo dúvidas sobre a quantidade, marca e origem das mercadorias
apreendidas, sendo o seu real valor irrelevante para a aplicação da multa administrativa e não
tendo a recorrente apresentado qualquer elemento de prova adicional, indefere-se a realização da
perícia requerida.
Destaca-se, ainda, que a recorrente não cumpriu com os requisitos formais
necessários para a requisição de perícia, nos termos previstos no artigo 16, inciso IV, do Decreto
n° 70.235/72, especialmente quanto aos motivos que a justifiquem, a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, o nome, o endereço e a qualificação profissional
do seu perito.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.573 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.720591/2012-89

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo dos argumentos de afronta a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 69
DF CARF MF
Original